Tribunal: TJES
Processo: 5023899-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023899-02.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI DE AZEREDO FARIAS
RECORRIDO: LUIS PHELIPE DE CARVALHO CERNE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023899-02.2022.8.08.0024

RECTE.: YURI DE AZEREDO FARIAS

RECDO.: LUIS PHELIPE DE CARVALHO CERNE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO
ADEQUADO
. RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado interposto em Id. 5567460. O Recorrido não apresentou contrarrazões (Id. 5567469) bem como não está assistido por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 5567448), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 5567448), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por YURI DE AZEREDO FARIAS, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 181,80, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local; b) CONDENAR o requerido no pagamento de R$ 1.000,00, a título de dano moral, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.”

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais, sob argumento que o autor/recorrente realizou uma compra no dia 18/05/2022, de uma calça e uma jaqueta por meio de compra online do Instagram, totalizando o valor final de compra em R$ 314,85. Ocorre que em 27/05/2022, ao ter acesso ao produto, solicitou o cancelamento da compra por arrependimento, mas foi informado que a empresa não tinha política de devolução e que não arcaria com o custo de devolução da mercadoria. Caso o autor da ação quisesse realizar a devolução e o reembolso do valor pago, o mesmo teria que arcar com o custo de postagem nos Correios. O autor resolveu arcar com o envio, foi aos Correios e pagou o valor de R$31,80. No dia 13/06/2022, a encomenda foi recebida. Ocorre que a ré colocou empecilhos no reembolso, tendo o autor mandado diversas mensagens. No dia 01/07/2022 a loja efetuou apenas o reembolso no valor de R$164,58.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o montante indenizatório seria insuficiente para reparar o dano amargado, pois a empresa é revel e sequer compareceu à audiência e apresentou defesa.

Sumariamente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre a falha na prestação de serviços e dano a direito personalíssimo do demandante, vez que a empresa ré não interpõe recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao
quantum
indenizatório relativo a indenização por danos morais fixados em sentença.

Pois bem. O fato do réu ser revel não importa a procedência automática dos pedidos, pois a revelia gera presunção relativa.

Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização tem caráter punitivo e disciplinatório, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. Sentença de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral,

devendo ser

mantida, portanto, a r. sentença guerreada em sua integralidade
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante ao exposto,
CONHE
ÇO

do recursos interposto, mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)